Tribunal: TJMT
Processo: 1007771-37.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007771-37.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CAMILO DOS SANTOS - CPF: 038.068.958-80 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NO ÂMBITO ADMIN
I
STRATIVO
. TERMO INICIAL E FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1.076 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em razão da demora na conclusão do processo administrativo ambiental.

II.
Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão:

(i)

definir se é
possível conhecer o recurso
e
m razão da ausência de dialeticidade;

(
ii
)
expor
se a prescrição da pretensão punitiva administrativa foi corretamente reconhecida, considerando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 1.986/2013;

(
iii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, conforme requerido pelo apelante

III.
R
azões de decidir

3.
Embora o apelante tenha replicado argumentos já expostos, ele combate de maneira clara a sentença que reconheceu a prescrição no âmbito administrativo. Portanto, o recurso deve ser conhecido
.

4.
A prescrição da pretensão punitiva administrativa configura-se quando a decisão final do processo administrativo ambiental ultrapassa o prazo de cinco anos, contados da data da infração, nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013
.

5.
A contagem do prazo prescricional inicia-se na data da infração ambiental e se encerra na decisão final do processo administrativo
.

6.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é permitida quando o proveito econômico da demanda for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do Tema 1.076 do STJ, o que não se verifica no caso concreto
.

7. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível quando o recurso é integralmente desprovido,
ou conhecido,
conforme entendimento consolidado pelo Tema 1.059 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso
de Apelação não provido
.

Tese de julgamento:

“
1.
Se o recurso interposto replica argumentos já suscitados, mas combate a decisão desfavorável de forma clara e contundente, não há ausência de dialeticidade recursal
.

2.
A prescrição da pretensão punitiva administrativa se configura quando transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da infração ambiental e a decisão final do processo administrativo
.

3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando o recurso for integralmente desprovido
, ou não conhecido
, conforme o Tema 1.059 do STJ
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20
;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1.076; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1.059
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1007771-37.2022.8.11.0041, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
nos autos do processo administrativo ambiental de nº 584274/2012.

O ente federativo, em suas razões recursais, sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que o prazo prescricional da pretensão punitiva
se refere
ao período conferido à Administração Pública para iniciar a apuração da prática infracional, devendo ser contado a partir da data da ocorrência do fato
.

Nesse contexto,
defende que
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois, entre a data da infração (31/10/2012) e o início do processo administrativo (05/11/2012), não foi ultrapassado o prazo de cinco anos para a lavratura do auto de infração
.

Além disso, requer, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, que os honorários advocatícios sejam arbitrados nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, uma vez que a fixação com base no §3º do mesmo artigo revela-se excessiva.

Por fim, postula o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados pelo juízo com base na equidade
(
id
. 198849263)
.

Devidamente intimado, o apelado, em suas contrarrazões, alega, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta a ocorrência tanto da prescrição ordinária quanto da prescrição intercorrente, além da impossibilidade de arbitramento dos honorários por equidade
.

Ao final, requer, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11º, do CPC
(
id
.
198849266
).

Cumpre destacar que o apelado formulou pedido liminar para determinar a expedição de Certidão Conjunta Negativa de Débitos e/ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, bem como a baixa da restrição existente junto aos serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em relação ao débito objeto da CDA nº 20555049
(
id
. 205946183)
.

Inicialmente, houve o sobrestamento do feito sem a análise do pedido liminar (
id
. 217237165), o que motivou a interposição de agravo interno pelo apelado para reexame da questão (
id
. 222693182). Posteriormente, em juízo de retratação, foi deferida a tutela de urgência
recursal
(
id
. 241485652).

Os autos foram encaminhados à
Procuradoria Geral
, que entendeu por
de
volv
ê-los
sem manifestação
(
id
. 244918190)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado argumenta que
o recurs
o não trouxe fundamentos contundentes contra a sentença proferida, limitando-se a replicar os argumentos apresentados na impugnação à exceção de
pré
-executividade, razão pela qual sustenta a ausência de dialeticidade recursal
.

O princípio da dialeticidade, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados
,
sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifico que, embora
o

apelante
tenha reiterado parte dos argumentos já expostos,
ele
se insurge de maneira clara contra a sentença que conheceu da prescrição
no âmbito administrativo
, o que atende à dialeticidade, em conformidade com a
jurisprudência
desta
Corte
.

Cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1199 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

"1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, 'b', do CPC/2015 não viola o princípio da colegialidade quando o recurso está em confronto com jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
2. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o Agravante expõe fundamentos suficientes para impugnar a decisão agravada
. 3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão atacada analisa as teses centrais do recurso e respeita os limites do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento.

4. As novas regras prescricionais da Lei n. 14.230/2021 não retroagem para alcançar ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência, conforme fixado pelo STF no Tema n. 1.199."

(
TJ-MT
1018828-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
(destaquei)

Portanto, tendo
o

Ente Federativo
manifestado seu inconformismo com a sentença que lhe foi desfavorável, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A
controvérsia suscitada na apelação refere-se à configuração da prescrição no âmbito do Processo Administrativo Ambiental. O apelante sustenta que, uma vez instaurado o auto de infração ambiental, não há que se falar em prescrição propriamente dita, pois o prazo prescricional quinquenal deve ser contado desde a data do cometimento da infração ambiental até o momento da lavratura dos autos administrativos
.

Sobre a questão da prescrição ordinária e da prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo ambiental, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.000 (Tema 9), definiu as seguintes teses
:

I
.

A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas
, quando da cessação da atividade infracional.

I.1
.
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II
.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022
, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013
, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1012668-37.2022.8.11.0000– Tema n. 9, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia Ribeiro,julgamento em 22/07/2024)
(destaquei)

Portanto, conclui-se que a prescrição de pretensão punitiva inicia com
o auto de infração e finaliza com a decisão condenatória recorrível,

in
verbis
:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Tese de julgamento: "
Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor. A pretensão punitiva é atingida pela prescrição quinquenal, contada do ato infracional ou do cessar da conduta, com interrupção pelo auto de infração e pela decisão condenatória recorrível. Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais mínimos estabelecidos no CPC, salvo situações excepcionais
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC,
arts
. 85 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1.076; REsp 1.850.512/SP.

(
TJ-MT
1029899-43.2023.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

Em análise ao Processo Administrativo Ambiental
, é evidente a prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 19, caput, do Decreto Estadual 1.986/13, tendo em vista que a infração ocorreu em 31/10/2012 (id. 198849250 – fl. 2) e a decisão recorrível, marco final da prescrição conforme o artigo 20, inciso III, do mesmo Decreto, foi proferida apenas em 08/08/2018 (id. 198849250 – fls. 142/144), ou seja, quase seis anos após a infração

Assim, mostra-se correta a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do procedimento administrativo ambiental
.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação
:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
destaquei
)

Portanto, não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios com base no Juízo por equidade no presente caso
, uma vez que não se enquadra nas exceções estabelecidas pelo STJ
, devendo ser aplicado o entendimento já consolidado e vigente pelo julgamento do Tema
1.076
.

Por fim, quanto à majoração dos honorários em grau recursal, sua incidência está condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte entendimento
:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (destaquei)

Inclusive, referido entendimento é aplicado por este sodalício. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS PELO EXEQUENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO. ÓRGÃO QUE AGIU NO DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. - DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA - CABIMENTO HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. No Tema Repetitivo 1059, o STJ estabeleceu que "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
." Preenchido os requisitos legais, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão verificada e fixar honorários recursais em favor da parte exequente. Embargos de Declaração acolhidos. (TJ-MT 1031524-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024) (destaquei)

Dessa forma, em observância ao tema repetitivo, verifica-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o recurso interposto foi integralmente desprovido.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e majo
ro
a verba
honorária para 10%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025